Tribunal: STJ
Processo: 0741734-78.2024.8.07.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2220931 - DF(2025/0240519-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
RECORRENTE
: DISTRITO FEDERAL
PROCURADOR
: MICHEL DE SOUZA LIMA - DF022088
RECORRIDO
: SA CORREIO BRAZILIENSE
ADVOGADOS
: ACI HELI COUTINHO - MG051588
JOSE MARCIO DINIZ FILHO - DF019779S
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL.
DECISÃO EXTINTIVA POR FUNDAMENTO LEGAL DIVERSO DO
CABÍVEL. COISA JULGADA. EFICÁCIA PRECLUSIVA. ERRO DE
JULGAMENTO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. A decisão de mérito que extingue parcialmente a execução fiscal por fundamento
legal diverso do cabível, não impugnada por recurso próprio, consolida-se pela coisa
julgada material, não se caracterizando como erro material corrigível a qualquer
tempo. A inércia do Exequente em impugnar a decisão de extinção parcial
consolidou a coisa julgada, impedindo a rediscussão da matéria nos termos do
do Código de Processo Civil. A via processual adequada para desconstituir
Art. 508
a decisão de mérito transitada em julgado, ante a alegação de violação a norma
jurídica (Art. 966, V, CPC), é a Ação Rescisória.
2. Recurso Especial desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso mas lhe negar provimento, nos
05/03/2026
11/03/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
12 de março de 2026
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA54951689 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 12/03/2026 15:18:53
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: 9c19b714-e619-4933-8cf5-2053e0ea028a

RECURSO ESPECIAL No 2220931 - DF(2025/0240519-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
RECORRENTE
: DISTRITO FEDERAL
PROCURADOR
: MICHEL DE SOUZA LIMA - DF022088
RECORRIDO
: SA CORREIO BRAZILIENSE
ADVOGADOS
: ACI HELI COUTINHO - MG051588
JOSE MARCIO DINIZ FILHO - DF019779S
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL.
DECISÃO EXTINTIVA POR FUNDAMENTO LEGAL DIVERSO DO
CABÍVEL. COISA JULGADA. EFICÁCIA PRECLUSIVA. ERRO DE
JULGAMENTO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. A decisão de mérito que extingue parcialmente a execução fiscal por fundamento
legal diverso do cabível, não impugnada por recurso próprio, consolida-se pela coisa
julgada material, não se caracterizando como erro material corrigível a qualquer
tempo. A inércia do Exequente em impugnar a decisão de extinção parcial
consolidou a coisa julgada, impedindo a rediscussão da matéria nos termos do
do Código de Processo Civil. A via processual adequada para desconstituir
Art. 508
a decisão de mérito transitada em julgado, ante a alegação de violação a norma
jurídica (Art. 966, V, CPC), é a Ação Rescisória.
2. Recurso Especial desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo
, com
DISTRITO FEDERAL
fundamento no Artigo 105, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido
pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim sumariado (fl. 389):

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. CDA. EXCEÇÃO DE PRÉ-
EXECUTIVIDADE.
EXTINÇÃO
PARCIAL.
SENTENÇA.
COISA
JULGADA MATERIAL. COBRANÇA. PROPOSITURA DE NOVA AÇÃO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra decisão que no processo de execução
determinou o prosseguimento da ação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se, extinta parcialmente a
execução por sentença proferida em exceção de pré-executividade em
relação a algumas CDA’S, embora fosse o caso de suspensão do processo,
seria possível retomar o prosseguimento da ação.
Documento eletrônico VDA54153487 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 13/02/2026 21:26:56
Código de Controle do Documento: f82cd58f-4549-4531-93f2-925a5760c4c2

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acolhimento da exceção de pré-executividade para extinguir a
execução no tocante às CDA’S, embora a hipótese fosse de suspensão,
impede a continuidade do processo, em razão da eficácia preclusiva da
coisa julgada, de maneira que a cobrança do crédito tributário deverá ser
objeto de nova execução.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: “1. O acolhimento da
exceção de pré-executividade para extinguir a execução no tocante às CDA’S,
embora a hipótese fosse de suspensão, impede a continuidade do processo, em
razão da eficácia preclusiva da coisa julgada, de maneira que a cobrança do
crédito tributário deverá ser objeto de nova execução. (grifei)

No presente recurso, alega-se violação ao Artigo 151, VI, do CTN, porquanto o
parcelamento do débito implica a suspensão da exigibilidade, e não a extinção da execução
fiscal. Aduz-se, ademais, violação ao Artigo 494, inciso I, do CPC, sustentando que a decisão
original que declarou a extinção, incidiu em erro material, passível de correção a qualquer tempo.
A Recorrida apresentou contrarrazões, pugnando pelo não conhecimento e,
subsidiariamente, pelo desprovimento do recurso.
O recurso foi admitido na origem.
Vieram os autos conclusos.
É o relatório.
VOTO
Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do
recurso especial.
No mérito, a irresignação não merece prosperar.
A controvérsia jurídica cinge-se a saber se a decisão de primeiro grau, que
extinguiu parcialmente o feito por considerar satisfeito o débito (Art. 924, II, do CPC),
quando, de fato, ocorreu apenas o parcelamento do crédito tributário (Art. 151, VI, do
CTN), configura mero erro material sanável a qualquer tempo ou se tal vício está
protegido pela imutabilidade da coisa julgada.
O Distrito Federal, ora Recorrente, sustenta que a menção a "pagamento" e a
consequente "extinção parcial" da execução, quando na verdade havia apenas o "parcelamento" e
o correto seria a "suspensão", configuram erro material nos termos do Artigo 494, inciso I, do
Código de Processo Civil.
Contudo, a análise dos autos revela que a decisão proferida em sede de exceção
de pré-executividade, ao declarar a extinção parcial do processo com fundamento no Artigo 924,
Documento eletrônico VDA54153487 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 13/02/2026 21:26:56
Código de Controle do Documento: f82cd58f-4549-4531-93f2-925a5760c4c2

inciso II, do CPC, resolveu o mérito da execução em relação às CDAs específicas. O
pronunciamento judicial teve conteúdo decisório inequívoco, gerando a consequência jurídica da
extinção.
O erro material passível de correção a qualquer tempo, conforme a
jurisprudência consolidada, é aquele que consiste em inexatidões materiais, erros de
cálculo ou lapsos manifestos, cuja correção não implica alteração do conteúdo substancial
Nesse sentido:
do provimento jurisdicional.

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO E COISA
JULGADA. AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO
RECURSO ESPECIAL.

I. Caso em exame

1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu recurso
especial fundamentado no
III, "a" e "c", da Constituição Federal, em
art. 105,
face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que
desproveu agravo de instrumento contra decisão que indeferiu pedido de
reconhecimento de erro material em sentença transitada em julgado.
2. O acórdão recorrido sustentou que o ato impugnado não se enquadra nas
hipóteses do
do CPC, sendo a ação rescisória a via adequada para
art. 1.015
discutir sentença transitada em julgado. Embargos de declaração foram
rejeitados.
3. O recorrente alegou violação a dispositivos do CPC e da Constituição
Federal, além de dissídio jurisprudencial, sustentando que o acórdão não
apreciou adequadamente as alegações, especialmente quanto ao cabimento do
agravo de instrumento e à inexistência de preclusão para correção de erro
material.

II. Questão em discussão

4. Duas questões são objeto de análise: (I) se o agravo de instrumento seria
cabível contra decisão interlocutória proferida na fase de cumprimento de
sentença, nos termos do
parágrafo único, do CPC; e (II) se o erro
art. 1.015,
material pode ser corrigido a qualquer tempo, independentemente do trânsito
em julgado da sentença.

III.
Razões de decidir

5. O Tribunal de origem enfrentou de forma clara e suficiente os pontos
controvertidos, reconhecendo a preclusão da matéria arguida, inexistindo
omissão, contradição ou obscuridade na decisão.
6. O erro material passível de correção a qualquer tempo é aquele
relativo à inexatidão evidente, cuja correção não altera o conteúdo
decisório do julgado. No caso, o Tribunal entendeu que a matéria está
acobertada pela coisa julgada e pela preclusão.
7. A tese de relativização do rol taxativo do
do CPC, admitida em
art. 1.015
hipóteses de urgência, não se aplica ao caso concreto, pois não foi reconhecida
Documento eletrônico VDA54153487 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 13/02/2026 21:26:56
Código de Controle do Documento: f82cd58f-4549-4531-93f2-925a5760c4c2

urgência que autorize a mitigação da taxatividade. A modificação desse
entendimento
demandaria
reexame
fático-probatório,
vedado
pela
Súmula 7/STJ.
8. O recurso especial não deve ser conhecido, pois a existência de fundamento
inatacado suficiente para manter a conclusão do acórdão recorrido impõe o
não conhecimento da pretensão recursal, nos termos da Súmula 283/STF.

IV. Dispositivo

9. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.

(
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
AREsp n. 2.079.129/MT,
julgado em
DJEN de
) (grifei)
3/11/2025,
10/11/2025.

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO. COISA JULGADA. ERRO
MATERIAL. RECURSO PROVIDO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é consolidada no sentido
de que a definição da base de cálculo dos honorários advocatícios
sucumbenciais, por ser questão de mérito, sujeita-se aos efeitos da preclusão e
da coisa julgada, não se configurando como mero erro material passível de
correção a qualquer tempo.
2. A distinção entre erro material e erro de julgamento é fundamental. O
erro material refere-se a equívocos de natureza objetiva e manifesta,
como erros de digitação, de cálculo ou contradições evidentes entre a
fundamentação e o dispositivo do julgado. O erro de julgamento, por sua
vez, diz respeito à aplicação do direito ao caso concreto, e sua correção
depende da interposição do recurso cabível no momento processual
oportuno.
3. A escolha da base de cálculo para a verba honorária é um ato de julgamento
que integra o mérito da decisão e, uma vez acobertada pelo manto da coisa
julgada, torna-se imutável, sob pena de violação à segurança jurídica,
conforme preceituam os arts. 502, 507 e 508 do Código de Processo Civil.
4. No caso, a alteração da base de cálculo dos honorários de "valor da causa"
para "valor da condenação", realizada pelo Tribunal de origem em fase de
cumprimento de sentença, configurou indevida ofensa à coisa julgada
material, devendo ser reformado o acórdão recorrido para restabelecer a
decisão de primeiro grau que havia reconhecido a preclusão da matéria.
5. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial a fim de
reformar o acórdão recorrido e restabelecer a decisão interlocutória que
rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.
(
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
AREsp n. 2.453.243/MS,
julgado em
DJEN de
) (grifei)
29/9/2025,
2/10/2025.

A alteração pretendida pelo Recorrente, qual seja, converter a extinção da
execução em suspensão, implica evidente modificação do conteúdo e dos efeitos da decisão de
mérito proferida. Portanto, a alegação de erro material com base no Artigo 494, inciso I, do
CPC, não prospera.
Documento eletrônico VDA54153487 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 13/02/2026 21:26:56
Código de Controle do Documento: f82cd58f-4549-4531-93f2-925a5760c4c2

A inércia do Recorrente, ao deixar de impugnar oportunamente a decisão que
extinguiu o feito, fez operar a preclusão e o consequente trânsito em julgado. Uma vez formada a
coisa julgada material, a questão relativa à extinção parcial tornou-se imutável no processo, nos
termos do Artigo 502 do CPC. O Artigo 508 do CPC estabelece a eficácia preclusiva da coisa
julgada, segundo a qual o juiz deve observar os limites da decisão, não sendo lícito à parte
discutir, no curso do processo, questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.
A propósito, o próprio Distrito Federal, em suas razões recursais, reconhece que a
relativização da coisa julgada, em face da existência de violação de norma jurídica (Art. 966, V,
CPC), exige o instrumento desconstitutivo da Ação Rescisória.
Ante o exposto,
ao Recurso Especial.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA54153487 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 13/02/2026 21:26:56
Código de Controle do Documento: f82cd58f-4549-4531-93f2-925a5760c4c2

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
REsp 2.220.931 / DF
Número Registro: 2025/0240519-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07417347820248070000 7417347820248070000
Sessão Virtual de
a
05/03/2026
11/03/2026

Relator
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : DISTRITO FEDERAL
PROCURADOR : MICHEL DE SOUZA LIMA - DF022088
RECORRIDO
: SA CORREIO BRAZILIENSE
ADVOGADOS
: ACI HELI COUTINHO - MG051588
JOSE MARCIO DINIZ FILHO - DF019779S
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - DÍVIDA ATIVA (EXECUÇÃO FISCAL)
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso mas lhe negou
05/03/2026
11/03/2026,
provimento, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 11 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54922360 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 02:09:59
Código de Controle do Documento: bba9e393-9455-4e43-8b9a-2814794545ed